Tribunal: TJSP
Processo: 1001807-69.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de reparação de danos. Golpe da troca de cartões praticado por meliante contra o autor no recinto de caixa de autoatendimento situado no interior de supermercado. Saques, compras e empréstimo indevidos somando oito mil novecentos e noventa e seis reais e noventa centavos, realizados com cartão magnético do autor. Fato comunicado à autoridade policial. Operações

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de reparação de danos. Golpe da troca de cartões praticado por meliante contra o autor no recinto de caixa de autoatendimento situado no interior de supermercado. Saques, compras e empréstimo indevidos somando oito mil novecentos e noventa e seis reais e noventa centavos, realizados com cartão magnético do autor. Fato comunicado à autoridade policial. Operações realizadas que destoaram do perfil do correntista. Falha na segurança do serviço disponibilizado ao consumidor. Ordem de restituição dos valores das operações contestadas pelo usuário do cartão. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000118170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
1001807-69.2019.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado ADEMIR FRANCISCO ALVES (JUSTIÇA
GRATUITA),
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 37142
APELAÇÃO N.1001807-69.2019.8.26.0229
COMARCA: HORTOLÂNDIA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: LUIS MARIO MORI DOMINGUE
APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
APELADO: ADEMIR FRANCISCO ALVES
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de reparação de
danos. Golpe da troca de cartões praticado por meliante
contra o autor no recinto de caixa de autoatendimento
situado no interior de supermercado. Saques, compras e
empréstimo indevidos somando oito mil novecentos e
noventa e seis reais e noventa centavos, realizados com
cartão magnético do autor. Fato comunicado à
autoridade
policial.
Operações
realizadas
que
destoaram do perfil do correntista. Falha na segurança
do serviço disponibilizado ao consumidor. Ordem de
restituição dos valores das operações contestadas pelo
usuário do cartão. Pedido inicial julgado parcialmente
procedente. Sentença mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 95/99, de relatório adotado, que, em ação declaratória e indenizatória, julgou
parcialmente procedente o pedido inicial.
Recorre o réu, sustentando, em síntese, que o golpe ocorreu
em terminal eletrônico situado em supermercado e não em agência bancária,
enfatizando que o dano decorreu de culpa exclusiva do correntista, que aceitou a
ajuda de terceiro e não observou normas de segurança, o que possibilitou ao golpista
ter acesso ao seu cartão e senha secreta. Menciona que o bloqueio é discricionário e
somente deve ser acionado nos casos em que se detectar anomalias. Acentua não ser
verossímil a demora para o cancelamento do cartão ou para a alteração da senha,
insistindo na configuração de excludente de responsabilidade civil por caso fortuito
externo. Salienta que o recorrido não utilizou recursos próprios para saldar as
transações questionadas no importe de três mil novecentos e noventa e seis reais e
noventa centavos, porquanto tais operações foram subsidiadas pelo empréstimo no
valor de cinco mil reais, o que evidencia a existência de crédito em favor do autor no
importe de um mil e três reais e dez centavos.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Versam os autos sobre ação de reparação de danos resultantes
de operações alegadamente indevidas realizadas com o cartão magnético do autor
em momento subsequente à realização de saque em caixa de autoatendimento
situado no recinto de estabelecimento comercial.
O pedido inicial foi julgado parcialmente procedente em
relação ao banco para condená-lo a ressarcir o dano material suportado pelo autor,
no importe de nove mil novecentos e noventa e seis reais e noventa centavos.
Recorre a instituição financeira e o recurso não comporta
provimento.
E isto porque, cuidando-se aqui de relação jurídica típica de
consumo e verificada a hipossuficiência do consumidor, assim como a
verossimilhança de suas alegações, consoante se infere de modo cristalino do exame
da prova documental constante dos autos (fls. 21/22), justifica-se no caso a inversão
do ônus probatório, razão pela qual, tendo ocorrido as movimentações impugnadas
pelo consumidor, positiva-se a responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço,
que somente poderá ser elidida nas hipóteses a que alude o § 3o, do artigo 14, do
Código de Defesa do Consumidor.
Deveras, “correta a inversão do ônus da prova determinada
pelo tribunal a quo porque o sistema de segurança do cartão magnético é vulnerável
a fraudes.” (STJ, AgRg no REsp 724954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, j.
13/09/2005).
Bom é destacar que aflora cristalino da prova produzida
nestes autos que, tão logo verificado pelo autor o recebimento de mensagens no seu
aparelho celular sobre compras por ele não realizadas e cujas despesas destoavam do
seu perfil de consumo, apressou-se em levar o fato ao conhecimento da autoridade
policial (fls. 21/22), constatando só então que o seu cartão havia sido trocado pelo
fraudador.
Logo, evidenciada a falha na segurança do serviço prestado
pela casa bancária, ante a permanência de golpista no local em que situado o seu
caixa de autoatendimento bancário [o meliante ludibriou o autor ao afirmar que
havia aparecido uma mensagem no caixa eletrônico e que a vítima deveria digitar
novamente a sua senha bancária (fls. 21/22)], bem evidenciada assim a omissão na
necessária fiscalização e segurança nos recintos em que instalados seus caixas de
autoatendimento, tanto é que é de todos sabido que os estelionatários infestam estes
locais com a finalidade da prática do conhecido golpe da “troca de cartões”,
normalmente aplicado em idosos e pessoas humildes, patenteada, portanto, a
responsabilidade da instituição financeira na hipótese vertente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, o banco é responsável pela incolumidade de seus
clientes, bem evidenciado que os fatos descritos na petição inicial, conforme já
asseverado, são previsíveis, do que resulta indisputável a negligência do banco em
propiciar segurança aos seus consumidores, razão pela qual, à falta de prova da
verificação de culpa exclusiva do autor, caso fortuito ou força maior, descabida a
alegação de configuração de excludente de responsabilidade civil, nos termos do
artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
Neste sentido há precedentes desta Corte:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos materiais e morais
Autora que se encontrava em caixa eletrônico localizado em estacionamento de
Supermercado, ocasião em que foi vítima de estelionatários Negligência do corréu
ao exercer a segurança, vigilância e proteção aos seus clientes Danos materiais e
morais suportados pela autora que devem ser indenizados - Indenização por danos
morais fixada em R$ 3.000,00 que é razoável à reparação, não devendo ser minorada
Apelação não provida”. (Apel. n. 1005305-05.2015.8.26.0007, Rel. Des. Roque
Mesquita, j. 11/05/2016).
“APELAÇÃO. Declaratória e indenização por danos morais.
Saque fraudulento. Inexigibilidade de débito de cartão de crédito. Prova da
legalidade do saque e das compras no cartão de crédito a cargo da instituição
financeira: ausência. Prestação de segurança é inerente à atividade do hipermercado,
que responde solidariamente. Danos morais configurados. Indenização devida.
Recurso adesivo da autora pretendendo majoração da indenização e a condenação
dos réus ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente: descabimento.
Recursos providos em parte.” (Apel. n. 0022418-75.2012.8.26.0562, Rel. Des.
Maury Bottesini, j. 22/08/2014).
“INDENIZAÇÃO. Dano moral e material. Assalto em caixa
eletrônico instalado nas dependências do supermercado. Espaço locado a terceiro,
mas que não isenta de responsabilização o apelante, uma vez que aufere vantagem
em decorrência deste contrato. Ação julgada procedente condenando o
supermercado a arcar com o valor furtado de R$ 1.000,00 e em danos morais de R$
3.000,00.
Recurso,
contra
essa
decisão,
desprovido.”
(Apel.
n.
0109957-18-2009.8.26.0002, Rel. Des. Teixeira Leite, j. 11/11/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Roubo em caixa eletrônico
disposto em estacionamento de supermercado e realização de operações com o
cartão da vítima. Pleitos de indenização por danos materiais e morais. Sentença de
procedência, para o fim de condenar o supermercado réu ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais e de improcedência em relação ao banco
réu Apelações da autora e do supermercado. DEVER DE INDENIZAR Argumentos
do mercado que não convencem. Teoria do Risco da Atividade. Roubo que ocorreu
em razão dos serviços atinentes à lucrativa atividade exercida pelos réus. Evento que
ocorreu no caixa eletrônico localizado no estacionamento do mercado.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS RÉUS. Mesma cadeia de
fornecimento de produtos/serviços. A instalação de caixas eletrônicos no
estacionamento do supermercado incrementa as atividades do banco e do
supermercado, bem como o risco que deve ser pelos réus assumido. DANOS
MATERIAIS. Argumentos da autora que convencem. Comprovados os valores
indevidamente retirados da conta corrente, de rigor a condenação do lesante à
reparação integral. Sentença, no tema, reformada. DANOS MORAIS. Indenização
bem fixada, considerando-se as particularidades do caso concreto, em R$ 10.000,00.
Roubo perpetrado contra idosa. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO
DA
AUTORA
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Apel.
n.
0022143-73.2012.8.26.0224, Rel. Des. Sergio Gomes, j. 08/04/2014).
Com efeito, incumbia ao fornecedor a produção de prova de
que não houve falha de segurança na prestação do serviço e de que resultou
caracterizada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, mas é preciso
reconhecer que deste encargo não se desvencilhou o réu, inarredável então a
responsabilidade do banco pelos danos resultantes da falha na prestação do serviço,
que possibilitou a realização de saques, compras e empréstimo com a utilização do
cartão múltiplo do autor, valendo salientar que a instituição financeira não
impugnou especificamente a alegação de que as operações contestadas destoaram do
perfil do correntista.
E consoante assentado com propriedade pelo magistrado, “os
bancos são responsáveis pela guarda de valores dos seus clientes e pulverização de
caixas eletrônicos e agências bancárias a fim de possibilitar ou mesmo facilitar a
movimentação desses valores. Nos termos da Súmula no 479 do STJ, por integrar o
risco da atividade exercida pelo banco, a fraude decorrente de ações estelionatárias
de terceiros caracteriza caso fortuito interno, não possuindo, por isso, o condão de
configurar excludente de responsabilidade civil. É importante consignar que os
caixas eletrônicos são “mini” agências bancárias, máquinas que visam, basicamente,
evitar a abertura de diversas agências e reduzir custos. Assim, diferentemente do que
foi dito em contestação, os caixas eletrônicos equiparam-se, para todos os fins, às
agências bancárias.” (fls. 96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correta a r. sentença, portanto, ao determinar a restituição ao
autor do valor atinente às operações impugnadas [compras, saques e empréstimo no
valor total de R$ 8.996,90 (fls. 21/23)], não comportando guarida a tese defensiva
apresentada pelo banco no sentido de que parte do valor do mútuo (cinco mil reais),
foi utilizada para abater despesas lançadas na conta do autor, haja vista que foi
contraído pelo golpista o empréstimo impugnado com o propósito justamente da
realização de saques e de compras não reconhecidas pelo correntista (fls. 23).
Majoro os honorários devidos ao advogado do autor, em virtude do trabalho
adicional realizado na etapa recursal (fls. 120/128), para R$ 2.000,00.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)